Tribunal: TJSP
Processo: 2239670-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação de tutela, a fim de que a agravante autorize o tratamento multidisciplinar ao autor, portador da "Síndrome de Crouzon" e Transtorno de Espectro Autista. Insurgência da parte ré, principalmente, quanto à quantidade de horas prescritas, terapia de Educação Física e limitação de distância das clínicas.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação de tutela, a fim de que a agravante autorize o tratamento multidisciplinar ao autor, portador da "Síndrome de Crouzon" e Transtorno de Espectro Autista. Insurgência da parte ré, principalmente, quanto à quantidade de horas prescritas, terapia de Educação Física e limitação de distância das clínicas. Limitação de distância das clínicas em até 10Km, ante a frequência das terapias e condições do autor que dificulta o transporte. Horas prescritas por profissional que acompanha o autor deve ser mantida, pois inerentes à necessidade do tratamento. Aplicação da Súmula 102 desta Corte. Terapias que visam a dar maior autonomia ao agravado. Educador Físico - não esclarecido suficientemente se se trata de modalidade oriunda da área médica ou da saúde ou se serviço de outra natureza. Agravada que não pode ser compelida a cobrir profissional que atua fora do âmbito da assistência médica. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.